Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. PAGAMENTO DE MENSALIDADE. BAIXA EM BOLETO NÃO REALIZADA. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa compelir a requerida a suspender mensalidade do curso de fisioterapia, referente o mês 11/2022, vez que realizou o pagamento da fatura disponível no portal do estudante, entretanto, não foi realizada a baixa, fazendo a reclamante perder a rematrícula do curso superior, requerendo a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviço;
2. Sentença a quo pela qual foi confirmada a liminar deferida no processo, fixados danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenado a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais);
3. Pretensão recursal visa a majoração da condenação, a título de danos morais, pretendendo a recorrente o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da falha de prestação e a majoração da astreintes, para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo este último, sob a alegação de descumprimento de liminar;
4. O Juízo de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado ao processo, concluiu que houve falha na prestação dos serviços da instituição, quando a reclamante ao perceber o erro no boleto bancário, procurou auxílio junto à reclamada, todavia, permaneceu inerte, ensejando a reparação por danos morais a ora recorrente;
5. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é de natureza consumerista, bastando para caracterizá-la a demonstração da falha do serviço, do resultado danoso e do liame intersubjetivo entre àquela e este (nexo causal);
6. Quanto ao dano moral, cumpre anotar que o caso em tela é relação de consumo e que o dano moral alegado é decorrente da má prestação do serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC art. 14). Além do mais, a reclamante, por erro da reclamada, não teve sua matrícula efetivada, causando a negativa de realizar todos os deveres de um aluno perante a instituição de ensino, o que demonstram a falha na prestação dos serviços, haja vista a possibilidade de perda de um semestre letivo;
7. O valor fixado (R$ 5.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da parte recorrente, considerando que o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, não merecendo a sua majoração;
8. Não merece guarida o pedido de majoração da multa astreintes, porque a decisão da liminar foi disponibilizada no dia 21.03.2023, a reclamada foi intimada para o cumprimento em 30.03.2023. A notícia do descumprimento e o pedido de majoração da multa foram firmados em 04.04.2023 (Id. 174364715), ou seja, antes de findar o prazo para cumprimento ordem judicial, quer porque o Juízo de origem não fixou prazo para tanto, quer considerando a hipótese do artigo 218, § 3, do CPC. Ademais, a multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), determinada posteriormente, seria imposta no caso de novo descumprimento;
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95;
10. Recurso conhecido e não provido;
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013245-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 020.181.541-92 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023